Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA APOSENTADA. PORTADOR DE DOENÇA PREVISTA EM LEI. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRESENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado de Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora. Em seu recurso, o agravante defende a impossibilidade de concessão da tutela de urgência porquanto não apresentado laudo médico oficial. Discorre sobre a ausência do perigo de dano e da probabilidade do direito. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a isenção concedida em sede de tutela de urgência. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 66520919). Em face da decisão monocrática de indeferimento, o agravante interpôs Agravo Interno.
2. Recursos próprios e tempestivos. Preparo isento. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se está comprovada a doença grave da parte autora a ensejar a isenção de imposto de renda prevista na Lei no 7.713/1998 em sede de tutela antecipada.
III. Razões de decidir
4. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, de modo que estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo Interno conhecido e não provido.
5. Nos termos da Súmula n. 598 do STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".
6. Estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, que “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) neoplasia maligna (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
7. Consta dos autos de origem que a agravada foi diagnosticada com neoplasia maligna em janeiro de 2022 e está aposentada desde 2017, tendo o juízo a quo, utilizando-se de outros meios de prova, como laudo médico que atesta que a agravada é portadora de câncer de mama (CID-10 C50), doença com previsão de isenção de IRPF, entendido por suficientemente comprovada a doença que acomete a agravada.
8. A Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
9. Diante da jurisprudência do STJ, foi proferido o Acórdão 1630254 na Reclamação no 0722566-61.2022.8.07.0000, onde restou elucidado que: “6. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo (‘numerus clausus’), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ). 7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados.” (Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Portanto, comprovado o diagnóstico de neoplasia maligna, apta à isenção do imposto de renda, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.